Tribunal: CARF
Processo: 13739.001104/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13739.001104/2007-33 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.812 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
MARCOS DE OLIVEIRA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RETIFICAÇÃO DA DAA.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 35/36) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 26/29), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o
Interessado em epígrafe, no valor de R$ 813,68, correspondente ao Imposto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13739.001104/2007-33
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.812 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13739.001104/2007-33

Renda Pessoa Física - Suplementar, já acrescido de multa de oficio e juros de
mora.
2. Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual –
DAA, Exercício de 2004, Ano-Calendário de 2003, verificou-se omissão de
rendimentos, no valor de R$ 15.848,98, recebidos da seguinte fonte pagadora:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, CNPJ 26.989.350/0549-84.
3. Cientificado do lançamento em 24/07/2007 (fl. 16), o
contribuinte apresentou impugnação em 22/08/2007, alegando, em síntese, que os
seus dependentes; esposa, filho e pai, conforme documenta cão que anexa, não
teriam sido considerados. Conclui por requerer a restituição de Imposto de
Renda Retido na Fonte no valor de R$ 109,36.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
O lançamento é efetuado de oficio quando o contribuinte deixa de
informar rendimentos em sua Declaração de Ajuste Anual,
implicando redução do imposto a pagar ou devido. (art. 841 do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000
de 26/03/1999 - RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN).
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante, na forma do art. 17 do
Decreto 70.235/72.
DEPENDENTES. INADIMISSIBILIDADE DE DEDUÇÃO APÓS
O LANÇAMENTO
Inadmissível a inclusão de dedução relativa a dependente, não
pleiteada na Declaração de Ajuste Anual, depois de lavrada a
Notificação de Lançamento.

A 7a Turma da DRJ/RJOII julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
7. O sujeito passivo não questionou a omissão de rendimentos
apontada, tratando-se de matérias não impugnada, a teor do art. 17, do Decreto
70.235/72. Ademais, o impugnante juntou aos autos documentos que comprovam
o recebimento dos rendimentos, tais como as Fichas Financeiras referentes a
2003 (fls. 10 a 13), bem como o Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção do Imposto de Renda na Fonte (fl. 14), emitido pela fonte pagadora em
seu nome, em conformidade como a Instrução Normativa SRF n° 120, de
28/12/2000, compatível com as informações da DIRF constante do sistema
informatizado do MF/RFB, fl. 23.
8. Alega o Interessado que não teriam sido considerados os seus
dependentes, cujos documentos anexa, às fls. 02 a 06, levando a crer que
pretende que sejam consideradas as respectivas deduções na apuração da base
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.812 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13739.001104/2007-33

de cálculo do Imposto de Renda.. Ocorre que tais deduções não constaram na
Declaração de Ajuste Anual, cumprindo esclarecer que, enquanto os rendimentos
são de declaração obrigatória, as deduções constituem faculdade concedida ao
contribuinte, devendo ser pleiteadas no ato da apresentação da declaração,
ocasião em que é apurada a base de cálculo do imposto devido, subtraindo-se dos
rendimentos tributáveis as deduções requeridas.
(...)
10. A inclusão de novas deduções após a entrega da declaração
configura retificação da declaração apresentada, devendo sujeitar-se ao disposto
no art. 147, § 1°, do Código Tributário Nacional- CTN. Portanto, a pretensão do
Impugnante em ver consideradas deduções de dependentes, não pleiteadas em
sua Declaração não pode ser acolhida, porquanto já notificado do lançamento
suplementar consubstanciado na Notificação de Lançamento de fls. 07 a 09.
(...)
11. Ademais, tendo-se em conta que o motivo do lançamento foi a
omissão de rendimentos do trabalho assalariado (código de receita 0561)
recebidos de pessoa jurídica, faz-se incabível uma discussão acerca da matéria
dedução relativa a dependentes, não constantes do campo Deduções da
Declaração 2003.
12. O pronunciamento desta instância julgadora a respeito do
direito invocado pelo Interessado, feriria o próprio Processo Administrativo
Fiscal por falta de competência regimental. Não obstante, caberia ao Interessado
requerer junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil NITERÓI/ RJ a revisão
de oficio da sua Declaração de Ajuste Anual, prevista no art. 145, III combinado
com o art. 149, V do Código Tributário Nacional- CTN.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que
segue:
DOS FATOS
Venho, TEMPESTIVAMENTE, argüir a impugnação da notificação
lavrada contra mim, com o lançamento relativo ao imposto de renda de pessoa
física, exercício 2004, do calendário 2003, deixando implícito que o devido
imposto já havia sido recolhido, ocorrendo a retenção diretamente na fonte
pagadora, FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, e repassado ao fisco.
A ocorrência de multa, mora e correção monetária não se mostra justa,
visto que o imposto já havia sido recolhido diretamente pela única fonte de
renda do contribuinte e, dessa forma, onerando o suplicante.
Assim, não há dívida conforme o exposto na inicial, que demonstra
através de documentos anexados e os fornecidos pela única fonte pagadora de
proventos do suplicante, que se encontram na FUNDAÇÃO NACIONAL DE
SAÚDE, a detenção dos valores recebidos e deduzidos em favor do fisco.
Contudo, tal declaração não apresentou os valores que deveriam ser
expostos, ocorrendo um pequeno equívoco, pois esta foi feita por terceiros.

DAS PROVAS
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.812 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13739.001104/2007-33

Juntada a peça, irão as declarações anteriores, as posteriores e a última,
declaradas em consonância com a legislação, a fim de demonstrar que não foi
incorrido em má fé por força do equívoco ventilado e, assim, conduzindo a
desconsideração da multa imposta em desfavor do suplicante, manifestada nos
valores apresentados na notificação erroneamente, que acabam por penalizá-lo.
Com base na errônea informação prestada, tanto a decisão da
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL como a resolução manifestada da 7a
turma da DRJ/RJO II, não levando em conta o imposto previamente deduzido
nos valores recebidos do contribuinte na fonte pagadora, demonstro o meu
inconformismo com a efetiva escorchante oneração materializada na forma da
multa, juros e mora.
Mesmo depois de ter demonstrado que os valores na declaração não foram
apresentados, o lançamento baseou-se inteiramente nos valores declarados sem
observar o crédito que teria sido previamente cobrado no imposto retido direto
na fonte pagadora, cerceando o direito à defesa que, com o lançamento direto,
causou dano. Caso não tivesse acontecido a ausência da concessão do prazo
para retificar o que poderia ter ocorrido com a revisão obrigatória pela
autoridade, “FISCO”, na ocasião anterior ao lançamento, privaria tanto o
contribuinte quanto a autoridade administrativa, o transtorno gerado por esses
equívocos.

DO PEDIDO
O suplicante pede, conforme o exposto nos fatos e nas provas materiais,
baseado nos termos amparados no Decreto 3000, de 26 de março de 1999, em
seu art 835, § 1° e 2° e apoiado na análise do art 147, § 1° (obrigatoriedade da
declaração de renda pelo contribuinte), valendo-se do Instituto de ANALOGIA,
a concessão de novo prazo para retificação da declaração e a consequente
desconsideração da multa atribuída, tendo em vista a omissão da autoridade
competente na revisão de ofício, conforme o art 147, § 2°.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 25/10/2010 (e-fl. 47); Recurso Voluntário
protocolado em 24/11/2010 (e-fl. 35), assinado pelo próprio contribuinte.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio.
Alega o recorrente em sua irresignação que não houve má-fé da sua parte, pois se
tratou de um equívoco.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.812 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13739.001104/2007-33

Regra o art. n° 136 do CTN:
“Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação,
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato”.
Alega também o recorrente que nos autos ocorreu o cerceamento de defesa.
Não encontra eco o combate que o recorrente busca, pois o mesmo teve a
oportunidade de entabular as defesas a seu critério, bem como apresentar os documentos que
achou necessário, sem qualquer interferência por parte da Fazenda.
O que ocorreu nestes autos foi que o contribuinte não atacou pontualmente a
infração cometida, querendo juntar documentos, que não o foram no momento certo.
Destaco por oportuno que a apresentação de documentos para gozar do direito à
deduções/restituições é no momento da entrega da DAA.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o contribuinte.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital